Tribunal: STF
Processo: ARE 1368178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CRIMINAIS.TRÁFICO DE DROGAS, (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO 01: LAUDO PERICIAL JUNTADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. INDEFERIMENTO DO MEIO DE PROVA POR IMPERTINÊNCIA. MOMENTO INOPORTUNO. CONTEÚDO DÚBIO. PROVA PRINCIPAL JÁ COLACIONADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGADO VÍCIO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS QUE CONSTITUI FLAGRANTE PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PRÉVIA. MÃE DO APELANTE QUE PERMITIU A ENTRADA DOS POLICIAIS. LEGITIMIDADE DA INVESTIGAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES. VOCAÇÃO INVESTIGATÓRIA QUE PERTENCE TANTO À POLÍCIA CIVIL COMO À POLÍCIA MILITAR. PALAVRA DOS OFICIAIS QUE, QUANDO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS, É REVESTIDA DE VALOR PROBATÓRIO. DEFESA QUE ALEGOU VERSÃO NARRATIVA DIFERENTE EM SEDE EXTRAJUDICIAL. GRAVAÇÃO COM BAIXÍSSIMA QUALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE VALOR PROBATÓRIO. INCONGRUÊNCIAS LÓGICAS ENTRE OS RELATOS DOS CORREÚS. PEQUENAS CONTRADIÇÕES E ESQUECIMENTO DE DETALHES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCREDIBILIZAÇÃO. DECORRÊNCIA NATURAL DA PSIQUE HUMANA. DEMAIS PROVAS QUE ATESTAM A VERSÃO DOS FATOS. DILIGÊNCIAS QUE DEMORARAM TEMPO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PREVARICAÇÃO OU FALSO TESTEMUNHO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DEMONSTRADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E QUANTIA DE DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO DA QUANTIA E DIVERSIDADE DOS TÓXICOS COMO FUNDAMENTO A DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VEDAÇÃO. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA BASE EM 1/6. PRECEDENTES. APELAÇÃO 02:CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR O ANIMUS ASSOCIANDI. DROGAS COM MESMO ADESIVO EM EMBALAGEM. MANUTENÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. DIVERSAS APREENSÕES CONSIDERADAS COMO UM ÚNICO DELITO DE TRÁFICO. UTILIZAÇÃO DA QUANTIA E DIVERSIDADE DOS TÓXICOS COMO FUNDAMENTO A DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VEDAÇÃO. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA BASE EM 1/6. PRECEDENTES. RECURSOS 01 E 02 CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O apelante suscitou nulidade da prova colhida por investigação da polícia militar ante suposta violação das atribuições constitucionais, uma vez que não seria possível realizar qualquer ato investigatório. Erroneamente, sustentou que o procedimento correto seria a apresentação do réu Andrey à delegacia de polícia para que então a autoridade responsável encaminhar a situação à Polícia Civil.



    Conforme jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, a Constituição Federal distinguiu a vocação judiciária da investigativa, sendo que apenas a primeira é atividade exclusiva da Polícia Federal e Civil. Consequentemente, tanto a PC como a Polícia Militar têm o poder investigatório.



    (...)



    Consigna-se que, no caso concreto, a PM não infringiu o seu espaço de competência, pelo contrário, cumpriu com a mais perfeita exatidão as suas obrigações. Diante da apreensão de 1kg de cocaína com Andrey e a obtenção de informações a respeito do sócio traficante, os policiais se deslocaram para o endereço fornecido. Não seria cabível exigir que interrompessem o flagrante e deixassem de averiguar a existência do outro réu.



    Portanto, as preliminares de nulidade não merecem provimento"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente